Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-61.2020.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003227-61.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONEI ANTONIO NUNES RODRIGUES - CPF: 959.309.571-34 (APELANTE), NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.164.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEJAIR CORREIA LIMA (ASSISTENTE), PAULO RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE
PROCESSUAL REJEITADAS
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame:

Recurso de a
pelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 38,
caput
, da Lei n. 9.605/98 (destruir floresta de preservação permanente), com pena de
01 ano de detenção e 10 dias-multa
.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegada inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta; (
ii
) a nulidade processual por incompetência do juízo comum; e (
iii
) a ausência de provas da materialidade e autoria do crime ambiental.

III. Razões de decidir
:

1
. A denúncia atende aos requisitos do art. 41
,
do CPP, descrevendo com precisão as circunstâncias do crime e permitindo o pleno exercício da defesa.

2
. O declínio de competência ao juízo comum foi legítimo e fundamentado na impossibilidade de citação pessoal do réu residente no exterior.

3
. A ausência de perícia técnica para comprovar que a área desmatada era de preservação permanente, somada ao relatório do IBAMA indicando tratar-se de reserva legal, impede a caracterização do crime do art. 38
,
da Lei n. 9.605/98.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido
, em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

Para a configuração do crime previsto no art. 38
,
da Lei n. 9.605/98, é imprescindível a realização de perícia técnica que comprove tratar-se de área de preservação permanente, não bastando
a
mera supressão de vegetação em área de reserva legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I; Lei n. 9.605/98, art. 38; CPP,
arts
. 41 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AREsp
: 2846906, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO
TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/
2025
;

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024;

STJ -
REsp
: 2007898, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 02/08/2023;

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.669/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022;

TJMT - N.U 1000481-29.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/
2025
;

TJMT - N.U 1000971-85.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/20
25, Publicado no DJE 18/06/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RONEI ANTONIO NUNES RODRIGUES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 38,
caput
, da Lei n. 9.605/98 (destruir floresta de preservação permanente), com a pena privativa de liberdade
substituída por 01 (uma) restritiva de direito
, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme
sentença
que se vê no Id. 304453947.

Em suas razões recursais (Id. 304453955), a defesa postula, inicialmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta e falta de descrição clara e concreta dos elementos mínimos do fato típico.

Na sequência, sustenta nulidade processual, ao argumento de que o feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência, com tramitação no Juizado Especial Criminal, tendo sido
indevidamente remetido ao juízo comum, onde se deu a citação por meio de aplicativo
WhatsApp

e não
por
carta rogatória.

A defesa ainda aponta tratamento desigual, sob o argumento de que os demais adquirentes de parcelas da antiga Fazenda
Guaporé foram processados no Juizado Especial Criminal e firmaram Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público, enquanto o apelante foi submetido
a
ação penal ordinária, em violação ao princípio da isonomia.

No mérito, alega ausência de materialidade, diante da inexistência de prova pericial que comprove o dano ambiental, bem como ausência de autoria, sustentando que o apelante reside há mais de 20 anos nos Estados Unidos, nunca tendo exercido posse ou administração sobre o imóvel, sendo os danos ambientais atribuíveis ao antigo proprietário.

Ao final, requer a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 304453957
)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Hélio
Fredolino

Faust
e do Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, opinou pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. Contudo, vislumbrando a possibilidade de ser proposto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), requereu a remessa dos autos ao CEJUSC 2º Grau para inclusão em Mutirão de Conciliação Ambiental, ocasião em que seria formalizada a proposta (Id. 307566857).

Em atendimento ao requerimento ministerial, este Relator converteu o feito em diligência e determinou o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau para providências atinentes à tentativa de conciliação mediante possível proposta de ANPP (Id. 307711390).

Conforme se verifica do Termo de Audiência (Id. 311588874), foi realizada sessão virtual no CEJUSC AMBIENTAL em 02 de setembro de 2025, às 14h20, ocasião em que o apelante, apesar de regularmente intimado, não compareceu à audiência de conciliação, restando
inexitosa
a tentativa de acordo.

Nesse contexto, considerando que o apelante, devidamente intimado, não compareceu à audiência designada para a formalização do ANPP, demonstrando desinteresse no benefício, e tendo em vista que foram observados todos os requisitos legais para a propositura do acordo, não há óbice ao prosseguimento do julgamento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

"
(...)
Consta dos autos que, até o dia 12 de novembro de 2018, na parte desmembrada da antiga Fazenda Guaporé, zona rural, neste Município de Pontes e Lacerda/MT,
Ronei

Antonio
Nunes Rodrigues, destruiu floresta considerada de preservação permanente.

Apurou-se que o denunciado, proprietário da parte desmembrada da antiga Fazenda Guaporé, destruiu, no local, 50,18 hectares de floresta considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.

Tudo foi constatado pela equipe de fiscalização do IBAMA, que realizou ação fiscalizatória em desmatamentos ocorridos entre 17/09/2017 e 23/08/2018, quando, por meio da análise de imagens de satélite, concluiu pela degradação amb
iental de autoria do denunciado”
. (Id.
304451448
– p. 7-8
).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o apelante
Ronei

Antonio
Nunes Rodrigues

pela prát
ica do delito descrito no art. 38
,
caput
, da Lei n. 9.605/98
(destruir floresta de preservação permanente
), fixando-lhe a pena definitiva em pena em 01 (um) ano
de detenção e
10
(
dez
) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, para: (i) reconhecimento da inépcia da denúncia
;
(
ii
) declaração de nulidade processual em razão da remessa indevida ao juízo comum
e

observância ao princípio da isonomia diante do tratamento desigual conferido a corréus em situação similar;
(
iii
) absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria
.

Passo à análise específica de cada tese defensiva:

I-
Preliminares:

a) Da alegada i
népcia da denúncia por ausência de individualização da conduta:

No tocante à alegação de inépcia da exordial, ao argumento de ausência de individualização da conduta, a preliminar defensiva não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do sustentado pela defesa, a denúncia descreveu com precisão as circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo ao apelante plena compreensão da imputação e o exercício efetivo da defesa.

Consta dos autos que até o dia
12 de novembro de 2018
, na parte desmembrada da
antiga Fazenda Guaporé, zona rural de Pontes e Lacerda (MT)
,
Ronei
Antônio Nunes Rodrigues
destruiu, sem
autorização do órgão ambiental competente, área correspondente a
50,18 hectares de floresta considerada de preservação permanente
. A infração foi constatada por equipe de fiscalização do
IBAMA
, por meio de análise de imagens de satélite, no contexto de ação fiscalizatória sobre desmatamentos ocorridos entre 17/09/2017 e 23/08/2018, sendo atribuída ao apelante a responsabilidade direta pela degradação ambiental.

A narrativa contida na denúncia, reforçada por documentação técnica produzida nos autos, aliada à expressa tipificação penal no art. 38, da Lei n. 9.605/98, conferiu inequívoca ciência dos fatos imputados, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa durante toda a instrução processual.

Dessa forma, a peça acusatória preenche integralmente os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, ao expor de maneira clara, objetiva e circunstanciada a conduta criminosa, individualizar a atuação do apelante, qualificá-lo e enquadrar juridicamente o fato nos dispositivos legais pertinentes.

A
demais, a
questão foi devidamente analisada e afastada pela magistrada de origem no momento do recebimento da denúncia (Id.
304453889, p.
149-150), em 29.06.2024, após resposta à acusação da defesa que já havia suscitado a preliminar.

Conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a inépcia da denúncia somente se configura quando a inicial acusatória for incapaz de possibilitar a
compreensão da imputação ou deixar de atender aos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
peça acusatória que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo de forma clara e objetiva a conduta criminosa imputada ao apelante, não pode ser taxada de inepta. Há preclusão da matéria após prolação da sentença condenatória
(TJMT, N.U 0008492-08.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27/06/2025, DJE 27/06/
2025
). (grifos meus).

Ademais, eventual insurgência quanto a supostos vícios formais da denúncia encontra-se preclusa após a prolação da sentença condenatória, em razão da estabilização processual, conforme já assentado pela jurisprudência, a exemplo do
r.
julgado a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a superveniência de sentença ou acórdão
condenatórios
inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte
. 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que
encontra
na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3. Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão
recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024) (grifos meus).

Portanto, ausente qualquer vício formal na denúncia e estando a narrativa dos fatos em consonância com os requisitos legais, não há que se falar em nulidade.

Assim,
rejeito a preliminar.

b)
Da alegada nulidade processual por
incompetência do juízo comum:

A defesa sustenta nulidade processual sob o argumento de que o feito teve origem em Termo Circunstanciado de Ocorrência, com tramitação no rito sumaríssimo perante o Juizado Especial Criminal, e que sua remessa ao juízo comum se deu apenas para fins de expedição de carta rogatória, a qual não foi concretizada, tendo a citação sido realizada, ao final, por meio do aplicativo
WhatsApp
.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
.

De fato, os autos tiveram início no Juizado Especial Criminal, porém foram regularmente remetidos ao juízo comum diante da
impossibilidade de citação pessoal do réu, que reside nos Estados Unidos há aproximadamente 20 anos.

A deci
são constante do Id. 304453859 - p. 89 fundamentou
o declínio de competência com base na necessidade de expedição de Carta Rogatória internacional, tendo em vista a residência do investigado no exterior. Posteriormente, em razão do avanço dos meios digitais e da regulamentação trazida pelo Provimento n. 27/2022 da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, tornou-se viável a citação por meio eletrônico, a qual foi efetivamente concretizada via aplicativo
WhatsApp
, confor
me registrado no Id. 304453870 -
p. 107-108.

Portanto, o declínio de competência ao juízo comum deu-se de forma fundamentada e legítima, não havendo vício a ser reconhecido. Ademais, a denúncia foi regularmente recebida, o réu validamente citado, apresentou defesa técnica e acompanhou todos os atos do processo, sem demonstração de qualquer prejuízo.

A alegação de tratamento desigual em relação a outros adquirentes da antiga Fazenda Guaporé não procede.

O fato de terceiros terem firmado Termos de Ajustamento de Conduta (
TACs
) ou respondido perante o Juizado Especial Criminal não vincula o Estado à mesma solução para o apelante, sendo certo que o presente feito também tramitava inicialmente perante o Juizado Especial, mas foi regularmente remetido ao juízo comum em razão da necessidade de expedição de carta rogatória internacional, diante da residência do réu no exterior, o que afastava a simplicidade e celeridade inerentes àquele rito.

A individualização da persecução penal conforme as peculiaridades do caso não configura ofensa ao princípio da isonomia, tampouco gera nulidade, sendo legítimo o exercício da discricionariedade do Ministério Público no oferecimento da denúncia, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que o delito imputado – destruição de floresta de preservação permanente (art. 38
,
da Lei n. 9.605/98) – possui pena máxima superior a dois anos (três anos de detenção, cumulada com multa), não se enquadrando no conceito de infração de menor potencial ofensivo, conforme previsto no art. 61 da Lei n. 9.099/95, o que por si só afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

Por fim, não se verifica qualquer prejuízo concreto à parte apelante, sendo inaplicável a nulidade arguida, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

II- Mérito:

a) Do pleito de absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e à autoria:

A
defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes para amparar a materialidade delitiva do crime ambiental previsto no art. 38
,
da Lei n. 9.605/98, argumentando ser indispensável
a
realização de prova pericial para caracterização do delito ambiental, o que não teria sido realizado nos autos.

Neste ponto,
assiste razão a defesa.

Segundo a imputação ministerial, o acusado
Ronei

Antonio
Nunes Rodrigues
teria, até 12 de novembro de 2018, na propriedade rural situada na
zona rural de Pontes e Lacerda (
MT
)
, destruído 50,18 hectares de floresta considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conduta enquadrada no art. 38,
caput
, da Lei n
.
9.605/98.

Consta nos autos, que o
relatório de fiscalização do IBAMA e as imagens de satélite confirmaram a supressão da vegetação, com a participação do réu, que, em seu interrogatório, reconheceu parcialmente ter promovido parte do desmatamento, mas alegou desconhecimento sobre a irregularidade de sua conduta.

O delito capitulado no art. 38
,
da Lei n
.
9.605/98 possui redação específica: "
Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção
".

A norma incriminadora exige, como elemento essencial do tipo objetivo, que a vegetação atingida esteja especificamente localizada em área de preservação permanente, não bastando tratar-se de qualquer modalidade de floresta ou vegetação protegida.
Assim
, a
questão central que se debate é a
natureza jurídica da área desmatada

e se

esta configura ou não área de preservação permanente
, nos termos do art. 38
,
da Lei n
.
9.605/98.

Sabe-se que o
enquadramento de determinada área como de preservação permanente demanda análise técnica especializada, considerando critérios específicos estabelecidos na legislação ambiental. Não se trata de mera presunção decorrente da localização geográfica ou do bioma em que se insere.

Como bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"
(...)
o tema é complexo, não facilmente identificável por leigos, sendo imprescindível a realização de perícia na medida em que não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito

do art. 38, da Lei
Ambiental
(
...)"
.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.669/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022)
.

Examinando detidamente o conjunto probatório, especialmente o
Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais

(Id. 304451449 – p. 24-
31)
, constata-se elemento decisivo para o deslinde da controvérsia.

O próprio documento elaborado pelo IBAMA registra textualmente:
Conforme averbação na matrícula do imóvel rural
, trata-se
de desmate em área de reserva legal
.

Esta informação técnica oficial distingue expressamente a natureza jurídica da área como reserva legal, instituto jurídico diverso das áreas de preservação permanente, possuindo regime protetivo próprio e tipificação penal específica.

A Lei n
.
12.651/12 estabelece diferenciação nítida entre áreas de preservação permanente e reserva legal, com finalidades,
características e regimes jurídicos distintos. Tal diferenciação reflete-se na tipificação penal, sendo vedada a aplicação analógica ou extensiva em
relação ao
réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que, para a configuração do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, é
imprescindível a perícia técnica
que determine a exata natureza jurídica da vegetação atingida.

Ademais, n
o caso dos crimes ambientais, especialmente no que se refere ao art. 38, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que não é qualquer supressão de vegetação que caracteriza o ilícito, sendo necessária a perícia técnica para comprovar que a área desmatada é, de fato, uma floresta considerada de preservação permanente.

O entendimento é expresso no
AREsp
n
.
2.846.906/SC, em que o Min. Carlos
Cini

Marchionatti
afirmou que “
não é qualquer supressão/destruição que caracteriza o ilícito do art. 38 da Lei Ambiental
”. A natureza da vegetação e o enquadramento da área
como
preservação permanente ou não são elementos não facilmente identificáveis por leigos, sendo imprescindível a realização da perícia.

(STJ -
AREsp
: 2846906, Relator.:
Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06
/2025
).

O STJ tem também demonstrado que a perícia só pode ser dispensada em situações excepcionais, como nos casos em que os vestígios do crime desapareçam ou o local se torne impróprio para a análise.
(STJ -
REsp
: 2007898, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 02/08/2023).

No entanto, no presente caso não se verifica qualquer circunstância excepcional que justificasse a ausência de perícia técnica. A área continua acessível e o local não se tornou impróprio para análise. Não houve desaparecimento dos vestígios, o que afasta a possibilidade de dispensa da perícia técnica.

A propósito, nesse sentido,

esta Quarta Câmara Criminal decidiu recentemente:

“(...)
Nessa ordem de ideias, não merece reparos o entendimento no sentido de que,
O conjunto probatório comprova que o réu destruiu vegetação nativa do bioma Amazônia, em uma região pertencente à Amazônia Legal, especificamente em Área de Reserva Legal (ARL), porém, não em Área de Preservação Permanente (APP).”
– ID 283553961 - Pág. 11,
não há como subsumir a conduta do apelado nas penas cominadas ao delito previsto no art. 38 da Lei n.º 9.605/98
, enquanto é reafirmado o acerto na desclassificação para o tipo do art. 50 da citada norma, já que
a região desmatada era considerada de especial proteção, por incluir reserva legal.

(N.U 1000481-29.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07
/2025
). (grifos meus).

Na mesma esteira de pensar é o entendimento
da Primeira Câmara Criminal
deste Sodalício:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 50 DA LEI N. 9.605/98. RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO ART, 38. INEXISTÊNCIA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
. ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao apelado do crime do art. 38,
caput
, da Lei n.
9.605/98 para o tipo previsto no art. 50 da mesma lei, reconhecendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do réu se enquadra no tipo penal do art. 38,
caput
,
da Lei n.
9.605/98.

III. Razões de decidir

3
. O tipo penal previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98 exige, como objeto material, que a vegetação destruída ou danificada esteja situada em área de preservação permanente, o que não restou configurado no caso concreto.

4
. Os elementos constantes nos autos indicam que o desmatamento ocorreu em região de especial proteção por ser reserva legal, situada na Amazônia Legal, sem que houvesse comprovação de que se tratava de área de preservação permanente.

5
. A sentença, ao desclassificar a conduta para o art. 50 da Lei n.º 9.605/98, agiu em conformidade com as provas produzidas e com a correta
interpretação do tipo penal, sendo inaplicável a pretensão ministerial de condenação com base no art. 38.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração do delito previsto no art. 38, caput, da Lei n.º 9.605/98, é imprescindível que a vegetação suprimida esteja situada em área de preservação permanente, nos termos da legislação ambiental vigente
.

2
. A ausência de prova quanto à localização da área desmatada em zona de preservação permanente impede a condenação pelo referido tipo penal, autorizando a desclassificação para o art. 50 da mesma lei, quando se tratar de floresta objeto de especial preservação."
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n.º 12.651/2012, art. 3º; Lei n.º 9.605/1998,
arts
. 38 e 50; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 570.680/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/5/2020,
DJe
3/6/2020; TJES, APL 00010870920098080056, Rel. Des. Sérgio
Bizzotto
Pessoa de Mendonça, 1ª Câmara Criminal, j. 07/02/2018.

(N.U 1000971-85.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/
2025
)
.

A identificação oficial da área como
reserva legal
, realizada pelo próprio órgão fiscalizador, impede que a conduta do réu seja enquadrada na figura típica prevista no art. 38
,
da Lei n. 9.605/98,
sob pena
de se violar o princípio da legalidade estrita que rege o direito penal, o qual exige que os tipos penais sejam interpretados de forma restritiva.

Dessa forma, diante da insuficiência de provas para caracterizar a materialidade do crime tipificado no art. 38,
caput
, da Lei n. 9.605/98, não há como imputar ao acusado a prática do referido ilícito, razão pela qual deve ser absolvido.

É importante ressaltar que a competência do órgão ambiental para adotar as medidas administrativas cabíveis permanece preservada, assim como a possibilidade de responsabilização do réu por outros tipos penais que possam ser aplicáveis à sua conduta. Contudo, a materialidade do crime previsto no art. 38 não restou comprovada, e, portanto, não há fundamento para sua responsabilização criminal por tal delito.

Com essas considerações
,
em dissonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação para absolver o réu
Ronei

Antonio
Nunes Rodrigues
da imputação constante da denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025